Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-97.2017.8.11.0023
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001782-97.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONILCE OLIVEIRA NASCIMENTO SOARES - CPF: 452.377.351-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DOLO ESPECÍFICO. MULTA CIVIL ADEQUADA À LEI 14.230/2021. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte ré em face de sentença que a condenou pela prática de ato de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito), com a imposição de ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e multa civil correspondente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial, em decorrência da subtração de cheque de conselho escolar, falsificação de assinaturas e negociação da cártula com terceiro para proveito próprio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) constatar eventual inépcia da petição inicial por ausência de descrição do dolo; (ii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente sob a égide da Lei n. 14.230/2021; (iii) definir se a promessa de restituição futura dos valores subtraídos descaracteriza o dolo específico do ato de improbidade; e (iv) analisar a necessidade de readequação da multa civil aos novos parâmetros legais.

III. Razões de decidir:

3. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, porquanto a petição inicial descreveu de forma circunstanciada a conduta ilícita e foi devidamente instruída com elementos probatórios que demonstram indícios suficientes da materialidade e do dolo, preenchendo os requisitos do art. 17, § 6º, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992.

4. Inexiste prescrição intercorrente no caso. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199), o novo regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, e o transcurso de tempo entre a publicação da novel legislação e a prolação da sentença foi inferior ao prazo exigido para a consumação da prescrição.

5. A conduta deliberada de subtrair recursos públicos mediante fraude documental evidencia a vontade livre e consciente de obter vantagem patrimonial indevida. A promessa de devolução futura dos valores não afasta o dolo específico previsto no art. 9º da Lei n. 8.429/1992, servindo, ao revés, para confirmar a consciência da ilicitude e a intencional manutenção indevida da vantagem no patrimônio do agente.

6. Em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador, a multa civil, fixada no juízo de origem em três vezes o acréscimo patrimonial, deve ser reduzida para o valor equivalente a uma vez o acréscimo, nos estritos limites da nova redação dada ao art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992 pela Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “A promessa de devolução futura de valores indevidamente apropriados por agente público não elide o dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, art. 1º, § 2º, art. 9º,
caput
, art. 12, inciso I, e art. 17, § 6º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgRg no REsp 1.366.208/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Redator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.4.2016; TJMT, apelação 0005185-08.2012.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVONILCE OLIVEIRA SOARES
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença (Id. 328852362) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0001782-97.2017.8.11.0023,

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, impondo à ré, ora apelante, as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por igual prazo; pagamento de multa civil correspondente a 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial; bem como a obrigação de ressarcir integralmente o dano causado ao erário, no valor de R$ 2.938,65 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas, sem a fixação de honorários advocatícios, por serem estes incabíveis em favor do Ministério Público.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) a petição inicial não apresenta descrição relativa ao dolo específico, nos termos do art. 17, § 6º, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021; (ii) ocorreu prescrição intercorrente, à luz do novo regime prescricional instituído pela Lei n. 14.230/2021, especialmente em razão da demora injustificada na tramitação da demanda; (iii) não restou comprovado o dolo específico exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, na medida em que a promessa de devolução dos valores afastaria o
animus
de enriquecimento ilícito permanente; e (iv) as sanções impostas são excessivas e desproporcionais ao valor envolvido.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inépcia da inicial ou a prescrição. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial por ausência de dolo. Em último caso, requer a redução das penalidades impostas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 328852367, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 342268863, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Em razão da manifestação de interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Cível,
determinou-se a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de 2º Grau, vinculado a este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para a realização de audiência de mediação (Id. 342762364).

Frustrada a realização da audiência de mediação em razão da ausência da apelante (Id. 350411895).

É o relatório
.

V O T O — PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, a apelante argui a inépcia da petição inicial por ausência de descrição relativa ao dolo específico, nos termos do art. 17, § 6º, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

O art. 17, § 6º, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, dispõe que a petição inicial “
deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11
” (inciso I), bem como ser “
instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
” (inciso II).

No presente caso, a petição inicial (Id. 328851418 – págs. 9/14) descreve de forma circunstanciada e suficiente os fatos configuradores do ato de improbidade administrativa: a subtração do cheque n. 850011, vinculado à conta do Conselho Deliberativo Escolar da Escola Municipal “Dom Hélder Câmara”, a falsificação das assinaturas do Presidente e do Tesoureiro do referido Conselho e a negociação da cártula com terceiro em benefício próprio.

A inicial foi acompanhada das peças de informação colhidas na fase inquisitorial, que incluem a ata de reunião do Conselho Deliberativo, o boletim de ocorrência e a cópia da cártula, documentos que constituem indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado (Id. 328851418 – págs. 15/122).

Dessa forma, estão atendidos os requisitos do art. 17, § 6º, incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992, de sorte que a preliminar de inépcia da inicial não deve ser acolhida.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A apelante sustenta, ainda em sede preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, com fundamento no art. 23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, invocando a aplicação retroativa da norma mais benéfica em matéria de direito administrativo sancionador.

Pois bem.

A questão deve ser analisada à luz do entendimento vinculante firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989/PR, paradigma do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, cuja tese restou assim fixada: “
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”.

Com efeito, o c. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei, ocorrida em 26 de outubro de 2021.

Some-se a isso que o c. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 7.236/DF, suspendeu liminarmente, em 23 de setembro de 2025, a eficácia do art. 23, § 5º, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, que previa a prescrição intercorrente pela metade do prazo.

No presente caso, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 31 de maio de 2017 (Id. 328851418 – pág. 9), portanto antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Dessa forma, ainda que se considerasse a redução do prazo pela metade, entre a data da publicação da referida lei (26 de outubro de 2021) e a prolação da sentença (14 de maio de 2025) transcorreram menos de 4 (quatro) anos, prazo insuficiente para a consumação da prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
REJEITO
a alegação de prescrição intercorrente arguida pela apelante.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVONILCE OLIVEIRA SOARES
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença (Id. 328852362) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0001782-97.2017.8.11.0023,

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, impondo à ré, ora apelante, as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios por igual prazo; pagamento de multa civil correspondente a 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial; bem como a obrigação de ressarcir integralmente o dano causado ao erário, no valor de R$ 2.938,65 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito, que se cinge à verificação de duas questões: (i) se a conduta imputada à apelante configura ato de improbidade administrativa com dolo específico; e (ii) se as sanções impostas são proporcionais.

Pois bem.

É certo que a Lei n. 14.230/2021 promoveu substancial alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, passando a exigir, para todas as modalidades de atos ímprobos, a comprovação de dolo específico.

O art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, define o dolo como “
a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 [...], não bastando a voluntariedade do agente
”.

Por sua vez, o art. 9º,
caput
, da referida lei tipifica como ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito “
auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º
”.

No caso em exame, o conjunto probatório produzido demonstra que a apelante, no exercício do cargo de Secretária da Escola Municipal “Dom Hélder Câmara”, no Município de Peixoto de Azevedo (MT), praticou as seguintes condutas: (i) subtraiu o cheque n. 850011, vinculado à conta do Conselho Deliberativo Escolar; (ii) falsificou as assinaturas do Presidente e do Tesoureiro do Conselho Deliberativo para preencher a cártula, no valor de R$ 2.938,65 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos); (iii) negociou o cheque com terceiro, recebendo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em troca, com a promessa de devolver o valor integral ao final de 5 (cinco) meses; e (iv) não efetuou a devolução no prazo acordado.

Tais fatos restaram corroborados pela declaração da própria apelante no inquérito civil (Id. 328851421 – pág. 1), pela Ata n. 1/2017 do Conselho Deliberativo Escolar (Id. 328851418 – págs. 26/29) e pelo boletim de ocorrência lavrado a pedido da Diretora do estabelecimento de ensino, que relatou que a apelante “
afirmou ter furtado o cheque há algum tempo e andava com o mesmo em sua bolsa
” e “
também confirmou ter falsificado a assinatura
” (Id. 328851418 – pág. 24).

A conduta descrita revela, sem qualquer margem de dúvida, a vontade livre e consciente da apelante de obter vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de função pública.

De fato, a subtração do cheque, a falsificação de assinaturas e a negociação da cártula com terceiro em benefício próprio configuram uma sequência de atos deliberados, incompatíveis com a tese de mera irregularidade administrativa ou de conduta desprovida de intenção ilícita.

Já a argumentação defensiva de que a promessa de devolução dos valores afastaria o dolo não se sustenta. Isso porque a promessa de restituição em momento futuro, longe de desnaturar o dolo, confirma justamente a consciência da ilicitude da conduta.

A apelante sabia que os valores não lhe pertenciam, sabia que a utilização do cheque do Conselho Deliberativo Escolar era ilegal e, ainda assim, optou por apropriar-se do numerário, comprometendo-se a devolvê-lo posteriormente, compromisso que, aliás, não foi cumprido.

Com efeito, o dolo, no contexto da improbidade administrativa, não exige a demonstração de que o agente pretendia enriquecer-se de forma permanente ou definitiva. Basta que tenha agido com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, que, no caso do art. 9º da Lei n. 8.429/1992, consiste na obtenção de vantagem patrimonial indevida.

A manutenção indevida dos recursos públicos em seu patrimônio, sem qualquer autorização ou respaldo legal, por si só já caracteriza o enriquecimento ilícito. Nesse sentido:

“
O dolo, no contexto da improbidade administrativa, pode manifestar-se por meio de omissão qualificada, quando o agente, tendo conhecimento de situação ilícita que o beneficia e dispondo de meios para corrigi-la, permanece deliberadamente inerte, aderindo conscientemente ao resultado antijurídico. [...]. No enriquecimento ilícito previsto no art. 9º da Lei 8.429/1992, o resultado ilícito tipificado não é apenas a obtenção inicial da vantagem, mas sua manutenção no patrimônio do agente à custa do erário
.” (TJ-MT, apelação 0005185-08.2012.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.2.2026).

Fixada essa premissa, passo ao exame da proporcionalidade das sanções.

A apelante sustenta que as penalidades impostas são excessivas e desproporcionais em face do valor envolvido, de R$ 2.938,65 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Contudo, a improbidade administrativa não se mede exclusivamente pelo
quantum
do prejuízo ao erário, mas, sobretudo, pela natureza da conduta e pelos bens jurídicos atingidos.

No caso concreto, a apelante, valendo-se do cargo que ocupava, subtraiu cheque de entidade vinculada ao sistema público de ensino, falsificou assinaturas de seus dirigentes e negociou a cártula com terceiro, comprometendo a confiança depositada pela Administração Pública em seus agentes.

De fato, as sanções de suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e de proibição de contratar com o Poder Público por igual prazo foram fixadas em patamar intermediário, muito aquém do limite máximo de 14 (quatorze) anos previsto no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, o que evidencia que o d. Juízo
a quo
realizou a dosimetria e a individualização da sanção.

O ressarcimento ao erário, por sua vez, “
não possui natureza de sanção, mas de cominação puramente reparadora dos danos causados ao erário
” (STJ, AgRg no REsp 1.366.208/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Redator para o acórdão, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.4.2016, publicado no DJe em 7.10.2016), limitando-se, portanto, a recompor o exato montante subtraído.

Contudo, no tocante à multa civil, impõe-se adequação. A sentença fixou a multa civil correspondente a 3 (três) vezes o valor do acréscimo patrimonial, com fundamento no regime anterior à Lei n. 14.230/2021. Ocorre que a referida lei alterou o art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, que passou a prever o “
pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial
”, em substituição à redação anterior, que admitia multa de “
até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
”.

Dessa forma, a redução da multa civil de 3 (três) vezes para 1 (uma) vez o valor do acréscimo patrimonial é medida que se impõe, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para reduzir a multa civil de 3 (três) vezes para 1 (uma) vez o valor do acréscimo patrimonial, nos termos do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026